Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701510-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Nada a prover quanto ao reiterado pedido de julgamento do agravo de instrumento pela parte agravante em manifestação de Id. 23648226 – pp. 1/3 e Id. 23653452 – pp. 1/3, uma vez que, conforme disposto na r. decisão proferida por esta Relatora no Id. 22947430 – pp. 1/3, na qual julgou prejudicado os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos de origem (processo no 0028960-06.2014.8.07.0001; Id. 82410871 – p. 1), julgando extinto o processo principal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, caso o ora recorrente não esteja conformado com a extinção do processo principal, cabe a parte ingressar com recurso cabível. Intimem-se. Preclusa a decisão de Id. 22947430 – pp. 1/3, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora